Tribunal: STF
Processo: RE 1506512
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM ABSOLUTÓRIO, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PEDIDO ALTERNATIVO DA DEFESA DO RÉU ENDRIW DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. 



    RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. ATIVIDADE INVESTIGATIVA QUE NÃO COMPETE À GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, O QUE IMPOSSIBILITA AS CONDENAÇÕES. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. 



    RECURSOS CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO, JULGADOS PREJUDICADOS, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS. (Documento 22). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (p. 27). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5°, X, XI, XLIII e LXI e 6°, caput, e 144, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    No mérito, os recursos devem ser julgados prejudicados, em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade das provas produzidas.



    De acordo com o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, compete à guarda municipal realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculado à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana, função cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o crime de tráfico de drogas.



    [...]



    No caso, os guardas municipais relataram que estavam em patrulhamento pela Estrada da Itambé, no município de Campo Largo-Pr, quando duas motocicletas saíram em fuga do local ao visualizar a equipe. 



    Assim, a equipe passou a perseguir os acusados e, após os alcançarem, realizaram abordagem e busca pessoal, localizando em posse do acusado ENDRIW FALCÃO aproximadamente 16g de substância análoga a maconha e uma quantia em dinheiro em espécie. 



    Por conseguinte, nada de ilícito foi encontrado na posse de EDSON RODRIGO LIMA DA ROSA, porém este relatou aos guardas municipais que em sua residência haviam mais entorpecentes de propriedade de ENDRIW FALCÃO. 



    Ato contínuo, a equipe se deslocou até o local indicado e logrou êxito em apreender mais 620g de ‘maconha’, que estava na lavanderia da residência, no interior de uma mochila.



    [...]



    Portanto, do contexto fático apurado nos autos, conclui-se que a atuação da guarda municipal derivou de atividade investigativa e patrulhamento ostensivo, motivada pelo simples fato de os acusados terem se evadido em suas motocicletas ao avistarem a equipe, bem como por estarem em região onde sabidamente ocorre a comercialização ilícita de entorpecentes, o que, na avaliação subjetiva dos guarda municipais, foi considerado como atitude suspeita e motivou a busca pessoal, ocasião em que encontraram certa quantidade de entorpecentes em posse de ENDRIW FALCÃO.



    A par disso, tem-se que os guardas municipais extrapolaram os limites de sua atuação, que consiste na proteção de bens, serviços e instalações do Município, passando a exercer atividade ostensiva de polícia, inerente à polícia militar, tornando inválida toda a prova obtida mediante desvio de atribuição. (pp. 5 a 7 do documento 22)



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023).



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente, no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.



    Entendo que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis e podem desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que o art. 301 do Código de Processo Penal confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais. 



    Isso significa, sobretudo, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos eminentes Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e nas diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais.



    Feita essa ressalva, adiro, contudo, ao entendimento fixado pela Primeira Turma, pela estrita observância aos arts. 926, caput, e 927, V, do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade.  



    No caso ora em análise, conforme se depreende dos autos, os guardas municipais estavam patrulhando estrada, em local no qual jovens se encontram com frequência para “escutar música e fazer arruaça” (p. 5 do documento 22). Os réus, ao avistá-los, fugiram em duas motocicletas. 



    Após perseguição, a guarda municipal conseguiu abordar os acusados e foi encontrado em posse do réu ENDRIW FALCÃO aproximadamente 16g de maconha e certa quantia de dinheiro em espécie. 



    Embora nada tenha sido encontrado com o réu EDSON RODRIGO LIMA DA ROSA, ele teria relatado que na residência de ENDRIW havia mais drogas. Ao deslocarem-se para o local, foi apreendida mais 620g de maconha. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal e residencial pelos guardas municipais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator